Tribunal: TCU
Processo: 030.878/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10605/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.878/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldo Maia Rodrigues (XXX.947.542-XX); Antonio Carlos Batista dos Santos (XXX.325.397-XX); Edigerson Quaresma de Freitas (XXX.692.744-XX); Edimilson da Silva Baltazar (XXX.976.892-XX); Ely Campos de Carvalho (XXX.931.057-XX); Jose Cirico Andrade (XXX.168.147-XX); Paulo Sinar da Silva Fortes (XXX.516.849-XX); Raimundo Dorivaldo Pires Pantoja (XXX.887.967-XX); Sergio Luiz Santos Soares (XXX.090.637-XX); Vivaldo Chagas Bitencourt (XXX.923.787-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.